Tribunal: STF
Processo: HC 227991
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARTIGO 121, § 2º, II E IV, DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA NULIDADE NA FORMULAÇÃO DOS QUESITOS. PRECLUSÃO. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF”. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. A suposta deficiência na formulação de quesitos perante o Tribunal do Júri deve ser alegada em momento oportuno, sob pena de preclusão. Precedentes: HC 170.047, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 14/7/2020; RHC 149.703-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 5/9/2018; e RHC 183.097-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 18/6/2020.



    2. A nulidade alegada pressupõe a comprovação do prejuízo, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal, sendo descabida a sua presunção, no afã de se evitar um excessivo formalismo em prejuízo da adequada prestação jurisdicional.



    3. In casu, o paciente foi condenado à pena de 14 (catorze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, II e IV, do Código Penal.



    4. O habeas corpus é insuscetível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal.



    5. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, rel. min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, rel. min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; e RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, rel. min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015.



    6. Agravo interno DESPROVIDO.